Tribunal: TJDFT
Processo: 0701786-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701786-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MCCASTRO SERVICOS COMERCIAIS LTDA, CAIXA ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL 02 DO GUARA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, na qualidade de terceiro interessado, contra a decisão que indeferiu a intervenção do ente público, na qualidade de assistente simples. Na origem, MCCASTRO SERVICOS COMERCIAIS LTDA propôs ação de execução, convertida em ação de cobrança, em desfavor da CAIXA ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL 02 DO GUARÁ, objetivando o recebimento de valores relativos a contratação de serviços e aquisição de produtos. A CAIXA ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL 02 DO GUARÁ apresentou contestação apontando a improcedência dos pedidos, aduzindo conjuntamente reconvenção. O Agravante, DISTRITO FEDERAL, afirma que requereu a intervenção, na modalidade de assistência simples, com o objetivo de auxiliar a parte Caixa Escolar do Centro Educacional 02 do Guará em obter provimento jurisdicional favorável na demanda. Expõe que a Caixa Escolar do Centro Educacional 02 do Guará foi constituída como associação privada e tem como objetivo, com base em termo de colaboração, apoiar a instituição pública de ensino financeiramente. Para tanto, atua como Executora de recursos públicos recebidos por meio do Programa de Descentralização Administrativo Financeira do Distrito Federal - PDAF e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE para suprimento das necessidades financeiras da escola. O Juízo da Vara Cível do Guará deferiu o pedido de intervenção do DF como assistente simples, considerando que “(...) o Distrito Federal mantém vínculo jurídico com a ré CAIXA ESCOLAR, notadamente pelo repasse de verbas públicas e pela supervisão de sua aplicação. Assim, está presente o requisito do interesse jurídico.”. Ao final, dado a admissão do ente público no feito, declinou da competência para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 219118676) O Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal indeferiu o pedido de intervenção do DISTRITO FEDERAL, sob o fundamento de que o ente público não celebrou o respectivo negócio jurídico e resultado da demanda não terá qualquer repercussão na sua esfera jurídica. Assim, o interesse do DF é meramente econômico, o que não admite a assistência. Na parte final, determinou a restituição dos autos para o Juízo da 1a Vara Cível do Guará (ID 219455057). O Juízo da 1a Vara Cível do Guará, convicto do cabimento da intervenção do Agravante como assistente simples, e, por conseguinte, da sua incompetência para julgar o processo, resolveu suscitar conflito negativo de competência, para firmar a competência do Juízo suscitado (ID 219731299). O Conflito de Competência restou estabelecido sob o no 0753310-68.2024.8.07.0000. Em suas razões, o Distrito Federal alega, em síntese, que: 1) O Decreto n. 42.403, de 18 de agosto de 2021, regulamenta a aplicação dos recursos do PDAF, definindo de forma detalhada as atribuições das UExL e UExR, assim como o papel da SEEDF e do Banco de Brasília (BRB) na operacionalização do programa. A atuação das unidades executoras está intrinsecamente vinculada à Secretaria da Educação do Distrito Federal, que possui a responsabilidade de garantir a boa aplicação dos recursos públicos e a observância dos planos de gestão. 2) O Distrito Federal, por meio da SEEDF, é o responsável pela regulação, fiscalização e acompanhamento das Unidades Executoras, que operam no âmbito do PDAF. A SEEDF não apenas define os critérios para a descentralização dos recursos, mas também detém autoridade para o credenciamento das Unidades Executoras e a prestação de contas. Por fim, requer “o provimento do recurso para que seja reformada a r. Decisão agravada, determinando-se seja admitido como assistente no pólo passivo, com o restabelecimento do entendimento manifestado pela MM. 1a Vara Cível do Guará”. DECIDO. Inicialmente analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto. O art. 932, inc. III, do CPC em vigor, determina que, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida: "Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". No caso dos autos, o recurso não merece seguimento, porquanto não cumprido um dos pressupostos de admissibilidade. Isso porque, ante os elementos dos autos, cumpre reconhecer a falta de interesse recursal da Agravante, porquanto nos termos do art. 17 do CPC, “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. O interesse de agir decorre da necessidade da jurisdição e da adequação do provimento judicial e do procedimento, requisitos estes que não se excluem, ao contrário, se complementam, pois o processo deve apontar um resultado que seja útil ao demandante, removendo o óbice colocado contra o exercício do seu suposto direito. Trata-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada por MCCASTRO SERVICOS COMERCIAIS EIRELI - ME em desfavor de CAIXA ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL 02 DO GUARÁ, com reconvenção apresentada pela parte ré, conforme delineado na decisão de saneamento já proferida nos autos. O DISTRITO FEDERAL acredita estar presente o interesse jurídico do ente público na presente lide, haja vista que a Caixa Escolar do Centro Educacional 02 do Guará foi constituída como associação privada e tem como objetivo, com base em termo de colaboração, apoiar a instituição pública de ensino financeiramente. Para tanto, atua como Executora de recursos públicos recebidos por meio do Programa de Descentralização Administrativo Financeira do Distrito Federal - PDAF e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE para suprimento das necessidades financeiras da escola. Com efeito, a assistência é a modalidade de intervenção de terceiros na qual, “Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.” (art. 119 do CPC). A norma adjetiva estabelece duas espécies de assistência: a assistência simples, em que basta que o juridicamente interessado seja titular de uma relação jurídica passível de sofrer efeitos reflexos da sentença (art. 121 do CPC) e a assistência litisconsorcial, em que o terceiro interessado deve, necessariamente, ser co-titular do direito litigioso, de forma que a sua relação jurídica com a parte adversária do assistido seja diretamente atingida pelos efeitos da sentença (art. 124 do CPC). Contudo, observa-se que o conflito negativo de competência estabelecido entre os Juízos da 1a Vara Cível do Guará e o Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, sob o n. 0753310-68.2024.8.07.0000, tem como escopo definir se há interesse jurídico do DISTRITO FEDERAL, ora Agravante, a justificar sua intervenção no feito na qualidade de assistente simples, o que ensejaria o afastamento da competência das varas cíveis e a atração da competência das varas especializadas de fazenda pública. Assim, tendo em vista que o objeto do conflito de competência definirá se há interesse jurídico que justifique a intervenção do DISTRITO FEDERAL , no intuito de determinar qual é o Juízo competente para processar a presente demanda, resta demonstrado verdadeiro bis in idem na apreciação da matéria por meio do presente recurso, a macular o interesse recursal. Portanto, ante a evidente falta de interesse processual, não conheço do agravo de instrumento, fato que atrai a possibilidade estampada no art. 932, inc. III, do CPC, isto é, o não conhecimento do recurso pelo Relator. Com essas considerações, evidencia-se que a peça recursal do agravo de de instrumento padece de irregularidade insanável. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT, por ausência de pressuposto subjetivo de admissibilidade concernente ao interesse de recorrer. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2025 12:25:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador